Tribunal: STF
Processo: Rcl 92780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Gnosis, contra decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca/RJ, no âmbito do Processo nº 0819314-43.2023.8.19.0209, pela qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado na ADPF nº 664/ES. 

    2. O reclamante narra que, na origem, o Juízo reclamado proferiu ordem de bloqueio de verbas públicas, até o valor de R$ 68.575,71 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) derivadas de contrato de gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro (CG nº 008/2020), para a "operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no território integrado de atenção a saúde (TEIAS) no âmbito da AP 4.0". 

    3. Informa ter apresentado Impugnação à Penhora, argumentando a impenhorabilidade dos recursos com base no art. 833, IX, do CPC e no precedente firmado na ADPF nº 664/ES. O juízo reclamado, contudo, julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que não foi comprovado que a conta seria de uso exclusivo para recebimento de verbas públicas, nem que os valores penhorados seriam exclusivamente destinados a esses repasses.

    4. Defende que a decisão do juízo de origem viola frontalmente o entendimento vinculante deste STF. Argumenta que, no âmbito da ADPF nº 664/ES, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a constrição de verbas públicas oriundas de Fundos de Saúde e depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão, por ofensa aos princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes e da continuidade dos serviços públicos.

    5. Assevera que a natureza das verbas transferidas não constitui faturamento, mas sim repasses públicos sujeitos à prestação de contas, conforme decidido na ADI nº 1.923/DF.

    6. Para reforçar sua tese, colaciona diversas decisões proferidas por este Supremo Tribunal em casos análogos envolvendo a própria instituição, nas quais foi reconhecida a aplicação da ADPF nº 664/ES e determinada a cassação de bloqueios judiciais sobre contas vinculadas a contratos de gestão. Cita, entre outras, as decisões nas Reclamações nº 63.497, 70.245, 76.776, 77.789, 82.628, 87.033 e 91.073.

    7. Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, que consistiria no "sucateamento da saúde pública", uma vez que os recursos destinados à prestação de serviços de saúde no Município do Rio de Janeiro estariam sendo desviados para quitar dívidas de natureza diversa. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo-se a violação à ADPF nº 664/ES e, consequentemente, declarada a impenhorabilidade da conta corrente vinculada ao respectivo contrato de gestão.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em análise, aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES, na qual declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais pelas quais se determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
 (ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
    12. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    13. Compulsando os autos, observa-se que os Embargos à Execução manejados pelo Instituto Gnosis, ora reclamante, foram julgados improcedentes pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca. Eis os fundamentos da decisão, ato ora reclamado (e-doc. 5, p. 175-176; destaques acrescidos):

“(...)
Alegando impenhorabilidade dos bens que foram alvo da constrição judicial, busca a embargante a desconstituição da penhora. Sem razão, todavia. 
Conquanto alegue a embargante que foram penhorados ativos destinados à saúde pública, entendo que o valor penhorado pertence apenas à executada, sendo coberto pelo manto da impenhorabilidade. 
Ressalte-se que, como salientado pela parte autora, foi penhorado fundo de investimento de renda fixa, nada sendo comprovado que a conta é de uso exclusivo para recebimento de verbas públicas. Não restou comprovado que os valores penhorados eram exclusivamente de contas destinadas a esses repasses públicos. 
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Condeno o embargante em custas. Sem honorários.”

    14. Nesse contexto, considero, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte na ADPF apontada, porquanto mantida a ordem de bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. 

    15. Consigno que, sob o argumento de que “não restou comprovado que os valores penhorados eram exclusivamente de contas destinadas a esses repasses públicos”, não se pode determinar o bloqueio de todo e qualquer valor da executada, sem, contudo, atentar para a origem da verba, ante o risco de bloqueio de verbas de origem pública, o que não é permitido, conforme decidido na ADPF paradigma. 
 
    16. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição em situações análogas à presente. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos). 

    17. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.

    18. Especificamente, em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo mesmo reclamante (Instituto Gnosis) com base no descumprimento ao mesmo paradigma (ADPF nº 664/ES), as seguintes decisões monocráticas - todas de procedência do pedido reclamatório: Rcl nº 89.350/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/01/2026, p. 30/01/2026; Rcl nº 89.329/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/01/2026, p. 14/01/2026; Rcl nº 87.033/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2025, p. 17/12/2025; Rcl nº 91.073/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 02/03/2026, p. 03/03/2026; Rcl nº 89.277/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2026, p. 12/02/2026.

    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar ao Juízo reclamado (2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca) a reanálise, à luz da ADPF nº 664/ES, do ato de constrição determinado no Processo nº 0819314-43.2023.8.19.0209, de modo a: (i) identificar os valores bloqueados oriundos do Contrato de Gestão (natureza pública), liberando-os em seguida, e (ii) especificar aqueles que lhe são estranhos e, portanto, passíveis de manutenção do sequestro. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência. 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator